Tribunal: CARF
Processo: 18186.005655/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005655/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MIKUNI FUKUTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
-
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO - OBSERVÂNCIA DA COISA
JULGADA - RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE
PELA VIA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Em que pese haja sentença judicial conferindo o direito do contribuinte de
compensação de tributo pago indevidamente ou a maior, não viola a coisa
julgada, pelo princípio da eficiência da Administração Pública, a opção de
pedido de restituição administrativo dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005655/2009-55
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005655/2009-55

A contribuinte apresenta a solicitação de fl. 01 com o pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, conforme decisão proferida nos
autos do processo 1999.61.00.006282-8 do Tribunal Regional Federal da 3a Região (fl.
38/44).
O pedido foi deferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (DERAT/SP), por meio do despacho de fls. 49/52.
Encaminhados os autos à Equipe de Análise de Processos do Imposto de Renda da
Divisão de Orientação e Análise Tributária (EQPIR/DIORT/DERATSP), para ciência
da decisão de fls. 49 a 52 e demais providências atinentes ao cumprimento da decisão
judicial.
Verificou-se a existência do Pedido de Restituição Eletrônico - PER (fls. 56/57),
relativo ao crédito discutido na ação judicial, razão pela qual o PER foi baixado para
tratamento manual.
O Despacho Decisório n° 156/2010 (fls. 63/65), da DIORT/DERAT/SP, indeferiu o
citado pedido de restituição, uma vez que, conforme decisão judicial, o montante do
indébito apurado deverá ser compensado com parcelas futuras de Imposto de Renda.
A interessada foi cientificada em 25/10/2010 (fl. 66, verso) e, inconformada, apresenta,
em 24/11/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 68/69, em que alega, em
síntese, que:
1) É impraticável a compensação do indébito apurado com parcelas futuras do imposto
de renda, nos termos da decisão judicial transitada em julgado, pois não haveria como
determinar a fonte pagadora que deixe de realizar a retenção na fonte sobre proventos.
2) É direito do contribuinte optar pela compensação ou restituição do imposto pago
indevidamente, conforme estabelece o artigo 66 da Lei n° 8.383/1991, com a redação
dada pela Lei n° 9.069/1995.
Assim, requer que lhe seja assegurado o direito de optar pela restituição do imposto de
renda retido indevidamente na fonte e a atualização monetária do crédito nos termos da
sentença judicial e da Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - COMPENSAÇÃO DEFERIDA
JUDICIALMENTE.
Cabe ao Fisco dar cumprimento à decisão judicial definitiva que, acatando o pedido dos
autores, determinou a compensação do imposto retido indevidamente com parcelas
futuras da mesma exação. Assim, não pode ser concedida administrativamente a
restituição do indébito, sob pena de malferir-se a coisa julgada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
b) a própria lei Lei no 9:069/95 dispõe, em seu artigo 58 que, é direito do
contribuinte optar pela compensação ou restituição de imposto pago
indevidamente;
c) seja acolhido o pleito da contribuinte para restituir os valores indevidamente
pagos.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005655/2009-55

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de manifestação de inconformidade negada pela Administração Pública,
na qual a contribuinte pleiteia a restituição de tributo pago a maior decorrente de decisão judicial
transitada em julgado (processo no 1999.61.00.006282-8) que reconheceu o direito creditório da
recorrente. A DRJ manteve a negativa do pleito da contribuinte sob o fundamento que a decisão
judicial conferiu o direito de compensação dos valores, e não de restituição, como se vê:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005655/2009-55

No presente caso, não se discute o direito creditório da contribuinte, que fora
constituído no curso do processo judicial (e-fls. 17 e seguintes) mediante decisão transitada em
julgado. A questão cinge-se quanto a possibilidade de realização da restituição do tributo pago
indevidamente na instância administrativa, face o disposto na decisão judicial que consignou a
possibilidade da contribuinte compensar tais valores.
Primeiramente, a meu sentir, a restituição de tributos pagos indevidamente ou a
maior é gênero, cujas espécies são a repetição de indébito, ação judicial que possui natureza
jurídica de demanda condenatória e a restituição na seara administrativa, procedimento próprio
atualmente regido pela Instrução Normativa RFB no 2.055/21, que dispõe, além da possibilidade
de restituição dos valores, a compensação, ressarcimento e reembolso do numerário,
privilegiando os princípios da economicidade e eficiência, fundamentos que norteiam o bom
desempenho da Administração Pública, concedendo ao contribuinte outras alternativas que não
só a restituição do tributo.
Desta forma, entendo que o do pedido de restituição administrativo em análise
não viola a coisa julgada. De fato, o provimento judicial deferiu a compensação, mas também
vedou apenas a repetição do indébito na seara do Poder Judiciário, de forma que, entendo ser
plenamente cabível que a contribuinte requeira à própria administração tributária a restituição
administrativa dos valores já reconhecidos por decisão judicial, sobretudo pelo já mencionado
princípio da eficiência, norteador da Administração Pública, bem como do princípio da boa-fé,
que rege a relação Fisco-contribuinte.
O STJ, através da Súmula no 461 e do Recurso Repetitivo REsp 1.114.404-MG,
tem relativizado a situação:

Súmula 461/STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
**********************************************************************
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro,
do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005655/2009-55

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010)
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 110
DF CARF MF
Original